Tribunal: TJDFT
Processo: 0731387-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731387-20.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL CRISTINA DA SILVA CRUZ AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAQUEL CRISTINA DA SILVA CRUZ contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A: “DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à parte Autora. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais ajuizada por RAQUEL CRISTINA DA SILVA CRUZ em face de SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A. Alega a autora que é beneficiária do plano de saúde requerido, tendo realizado cirurgia bariátrica, devidamente coberta pelo plano. Ocorre que, após a referida cirurgia, o seu médico prescreveu a necessidade de realização de cirurgia reparadora de mamoplastia, o que foi negado pelo plano de saúde. Requer, em sede de tutela, que o requerido seja compelido a realizar a cobertura integral do tratamento necessário à Autora, indicado no laudo médico em anexo, qual seja: TUSS: 30602351- mamoplastia com implantes X2 e 30101522- Extensos ferimentos e cicatrizes X2, incluindo todo o material necessário as referidas cirurgias. Decido. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. Não se verifica a probabilidade do direito, uma vez que a obrigatoriedade dos planos de saúde em cobrir cirurgias plásticas após bariátrica é matéria de discussão no c. STJ, no Tema 1.069, ainda sem julgamento, de modo que não há fundamento para determinar à Ré que arque com tal procedimento. Ademais, reputo que as alegações constantes da inicial não imprimem a urgência necessária ao deferimento do provimento antecipatório pretendido. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A Agravante sustenta que, “muito recentemente, com o julgamento do Recurso Especial no 1.757.938 DF, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou seu entendimento no sentido de que as cirurgias para retirada do excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde”. Salienta que “a urgência que autoriza a concessão da liminar é a dor, o desconforto e a gravidade que a enfermidade impõe à paciente, COM LAUDO EXPRESSO DA NECESSIDADE NA CIRURGIA DEVIDA AOS INCOMODOS FÍSICOS E PSICOLOGICOS DIVERSOS DECORRENTES DO EXCESSO DE PELE APÓS PERDA DE PESO PONDERAL SUBSEQUENTE À GASTROPLASTIA”. Requer a antecipação da tutela recursal para obrigar a Agravada a autorizar as cirurgias na forma prescrita. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não estão presentes os pressupostos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. É preciso que os relatórios médicos apresentados com a petição inicial, segundo os quais a redução mamária é necessária para o “reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente”, sejam submetidos a um mínimo de confrontação argumentativa e probatória. Cumpre também ter presente que a concessão da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)“ Se a observância do contraditório é relevante para que seja avaliada, com o mínimo de segurança jurídica, a probabilidade do direito da Agravante e não compromete a eficácia da tutela jurisdicional, não se revela adequado o deferimento da tutela de urgência initio litis. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Com efeito, se a falta da tutela de urgência não comprometerá a eficácia da tutela jurisdicional, não há fundamento para a sua concessão in limine litis. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório.(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579)” Acrescente-se que a tutela de urgência, tal como pleiteada, é irreversível e assim encontra óbice no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Anota, a propósito, Cássio Scarpinella Bueno: “A irreversibilidade de que trata o dispositivo em comento diz respeito aos efeitos práticos que decorrem da decisão que antecipa a tutela, que lhe são consequentes, que são externos ao processo. Trata-se, propriamente, de irreversibilidade daquilo que a “tutela jurisdicional” tem de mais sensível e importante: seus efeitos práticos e concretos. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Vol. 4, Saraiva, 2009, p. 21)” A realização da cirurgia exaure o objeto da demanda e impede ou dificulta o restabelecimento da situação jurídica anterior, de molde a desaconselhar a concessão da tutela de urgência. Conclui-se, assim, pela manutenção do indeferimento da tutela de urgência. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. REDUÇÃO DA MAMA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante, consistente em determinar que a requerida, ora agravada, autorize a realização de procedimento cirúrgico de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor. 2. Não se verifica, nesta via estreita de cognição, a probabilidade do direito da recorrente, haja vista a controvérsia quanto à modalidade do procedimento cirúrgico pleiteado, se de cunho estético ou realmente necessário para o quadro clínico apresentado pela agravante. 3. Não exsurge dos relatórios médicos juntados aos autos a urgência da pretendida intervenção cirúrgica, o que afasta o perigo de dano, requisito necessário para a antecipação da tutela pleiteada. Revela-se prudente, assim, aguardar a formação do contraditório, a fim de que se possa inquirir acerca da existência, ou não, de justa causa para o não deferimento administrativo do procedimento por parte da ora agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AI 07036383320208070000, 2a T., rela. Desa. Sandra Reves, DJe 26/5/2020)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator